Tribunal: TJMT
Processo: 0020213-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020213-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LCC PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.254.940/0001-59 (APELANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAM (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (APELADO), LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DL - IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.383.216/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
FRAUDE A EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUANDO JÁ HAVIA

AÇÃO SUB JUDICE PARA EMPRESA PERTENCENTE AO ESPOSO DA DEVEDORA - CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Tendo ocorrido a transferência dos imóveis para a empresa do esposo de uma das devedoras/executadas quando já se encontrava em trâmite a execução em curso em face dos devedores é de se concluir que a operação ocorreu com a intensão de se esquivarem-se do pagamento, ademais, o adquirente nesta qualidade não pode sustentar que adquiriu os imóveis de boa fé, mesmo porque em casos tais de transferência de bens entre parentes a má fé é presumida.

No caso o negócio jurídico ocorreu entre a executada e a empresa na qual figura como único sócio seu esposo, situação que evidencia a caracterização de má fé na realização do negócio jurídico voltado a esquivar a penhora sobre os imóveis.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0020213-9102018

APELANTE: LCC PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: ESPÓLIO DE LAUTFI SALIM BOU RASLAM E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LCC Participações Eireli
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente os
Embargos de Terceiros propostos pela Apelante,
reconhecendo que a aquisição do imóvel pela empresa Apelante representada por Leonardo Correa da Costa, por cessão de direito de posse imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação executiva. Declarou a ineficácia do negócio jurídico
representado pela Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direito de Posse, lavrada pelo Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger, mantendo a penhora que recai sobre os imóveis que formam em conjunto a denominada Fazenda Instância 2013, e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta
preliminar de cerceamento de defesa
, aduzindo que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para produção de provas testemunhais e colher depoimento pessoal da parte Recorrente.

Sustenta que ingressou com Embargos de Terceiro no qual, comprovou a aquisição legítima do imóvel objeto da penhora que ocorreu por meio de documento público.

Alega que o Recorrido argumentou que a venda foi fraudulenta porque a empresa adquirente pertence ao esposo da executada Lauana Wobeto, tendo ocorrido venda entre parentes, no entanto, o documento público de aquisição do imóvel é de data anterior à penhora, não havendo falar em ocorrência de fraude, apenas embasada na relação de parentesco entre as partes, sendo que a ausência de prova de pagamento

relacionada a compra e venda
de per si
não caracteriza ocorrência de fraude.

Sustenta que a compra do imóvel ocorreu em 2015, e a penhora em 2017, sendo que a formação do alegado grupo econômico não pode se estender aos negócios realizados pelo Apelante, ademais, não conhecia a demanda e, tampouco, que havia penhora capaz de macular a compra e venda. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que o caso requer a produção de prova apenas documental, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Alega que o caso referente a cumprimento de sentença proferida na ação originária em 09 de dezembro de 2009, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/05/2011.

Afirma que ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra a executada Construtora Camilotti Ltda que atualmente possui denominação Primesul Construções Ltda, em face da desconsideração da personalidade jurídica,

tendo como sócios Elizeu Orélio Wobeto Camilotti, Lauana Wobeto e outros,
sendo que o reconhecimento de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 17/06/2015.

Assevera que a empresa LCC administração e Participações Ltda foi criada com o nome empresarial LCC Participações Eireli em 14/02/2011, tendo como sócio único Leonardo Correa da Costa que é esposo da executada Lauana Wobwto, portanto, quando já se encontrava em trâmite a ação.

Afirma que o senhor Leonardo Correa da Costa tinha pleno conhecimento da ação de execução, visto que a Cessão de Transferência de Direito de Posse realizada entre os executados

Elizeu Orélio Wobeto Camilotti, Lauana Wobeto e Diogo Wobeto, como Cedentes, e como Cessionária LCC Administração e Participação Ltda EPP, muito embora tenha como data de 17 de setembro de 2015, é fraudulenta, ademais, o senhor Leonardo Correa da Costa que figura como

o único sócio da empresa Apelante é esposo da Executada Lauana Wobeto. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023